Tribunal: TJDFT
Processo: 0753200-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0753200-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO ANDRADE TEIXEIRA IMPETRANTE: EDERSON MENDES DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Já houve o indeferimento da inicial por parte do plantão judicial. Nada há a prover. Prossiga-se com as diligências de praxe com o fim de arquivar o presente processo. Brasília-DF, 7 de janeiro de 2021 14:36:04. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator